Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-12.2020.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – LOTEAMENTO IRREGULAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 EM FAVOR DOS AUTORES A TÍTULO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DOS RÉUS – NÃO CABIMENTO – COMPROMISSÁRIOS VENDEDORES QUE NÃO CUMPRIRAM O CONTRATADO -

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – LOTEAMENTO IRREGULAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 EM FAVOR DOS AUTORES A TÍTULO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DOS RÉUS – NÃO CABIMENTO – COMPROMISSÁRIOS VENDEDORES QUE NÃO CUMPRIRAM O CONTRATADO - INADIMPLÊNCIA QUE DÁ ENSEJO À RESCISÃO COM RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR AO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000631381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000008-12.2020.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que são apelantes
VLADIMIR RODRIGUES CARVALHO ME (BANDEIRANTES URBANIZAÇÃO),
VLADIMIR RODRIGUES DE CARVALHO, CLÁUDIO ROBERTO DOS SANTOS e
MWM INCORPORADORA LTDA, são apelados ERALDO DO NASCIMENTO e
ANA PAULA GONÇALVES MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora Designada
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1000008-12.2020.8.26.0534
Apelantes: Vladimir Rodrigues Carvalho Me (Bandeirantes
Urbanização) e outros
Apelados: Eraldo do Nascimento e outro
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado
VOTO 4.307
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – LOTEAMENTO
IRREGULAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
QUE DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL COM A
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E CONDENOU OS
RÉUS AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 EM FAVOR DOS
AUTORES
A
TÍTULO
DE
DANO
MORAL
–
INSURGÊNCIA DOS RÉUS – NÃO CABIMENTO –
COMPROMISSÁRIOS
VENDEDORES
QUE
NÃO
CUMPRIRAM O CONTRATADO - INADIMPLÊNCIA QUE
DÁ ENSEJO À RESCISÃO COM RETORNO DAS PARTES
À SITUAÇÃO ANTERIOR AO CONTRATO - DANO
MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

Vistos.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a r.
sentença de fls. 239/245, que julgou parcialmente procedente a
ação, para declarar rescindido o contrato de cessão de gleba firmado
entre as partes, condenado os réus à restituição de todos os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagos pelos autores, mais indenização por danos morais de R$
5.000,00 e sucumbência.
Inconformados,
insurgem-se
os
requeridos,
sustentando a validade do contrato, argumentando, em síntese, que
não houve vício de consentimento ou erro na aquisição do bem, e os
requerentes sabiam que o loteamento seria regularizado em
momento ulterior, de modo que inexistindo ato ilícito, seria de rigor a
improcedência da demanda.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões a fls. 263/172, pugnando pela
manutenção da sentença.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, devendo ser
integralmente mantida a sentença recorrida de lavra da MM. Juíza
Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho, que deu à causa a exata
solução.
Costa dos autos que as partes celebraram
compromisso de compra e venda em 13/07/2015, tendo os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirido dos réus a quota-gleba no 126, do empreendimento
denominado “Clube-Associação Recreio Monte Belo de Santa Branca,
pelo valor de R$ 45.000,00, com uma entrada de R$ 12.000,00 e o
saldo remanescente de R$ 33.000,00 através de 60 parcelas mensais
de R$ 550,00 (fls. 29/32).
Aduzem os compradores, que em meados de julho
do
ano
de
2019
tomaram
conhecimento
de
que
sobre
o
empreendimento pesava uma ação civil pública movida pelo
Município de Santa Branca por implementação de loteamento
clandestino, sem qualquer autorização de órgãos federais, estaduais
ou municipais, restando evidente que as rés lesaram seus direitos.
Daí
a
propositura
da
presente
demanda,
postulando-se a rescisão do contrato de compra e venda, bem como
a condenação dos vendedores na restituição dos valores pagos e
pagamento de dano moral.
A r. sentença, por sua vez, julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados, conforme já relatado.
Inicialmente, anote-se que é incontroversa a
existência de uma relação de consumo entre as partes, aplicando-se,
por consequência, o Código de Defesa do Consumidor e as súmulas
jurisprudenciais que discorrem acerca desta matéria. Nestes termos,
compreende-se dos fatos a observância da vulnerabilidade do
consumidor na relação de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não prospera a alegação dos réus
acerca da inexistência de inadimplemento contratual.
Resta
incontroverso
nos
autos,
pois
foi
comprovado que se trata de loteamento irregular.
Costa que os recorridos adquiriram o imóvel
descrito na inicial e pagaram o valor pedido, entretanto, observa-se
que o imóvel não fora entregue em razão da irregularidade do
loteamento, configurando-se a inadimplência dos requeridos, que não
entregaram o empreendimento concluído em razão da ilegalidade do
seu objeto.
Inequívoco o fato de os requeridos terem colocado
à venda imóvel em loteamento irregular, não há que se falar em
ausência de culpa dos requeridos, ora apelantes.
No mais, não procede a alegação das apelantes de
que os requerentes sabiam que o loteamento seria regularizado em
momento ulterior, uma vez que tais justificativas que não podem ser
impostas ao consumidor autêntico terceiro em relação ao risco que
envolve sua atividade empresarial. (Súmula no 161 do TJSP)
O fato é que as rés não comprovaram o
implemento de suas obrigações contratuais, logo o inadimplemento
contratual é mesmo incontroverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, era de rigor a recondução das
partes ao “statu quo ante”, devolvendo-se aos autores todos os
valores por eles pagos, com os consectários legais como já fixados,
nos termos da Súmula 543 do STJ.
“Súmula 543 do STJ: Na hipótese de resolução
de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.”
Tratando-se de responsabilidade contratual, e
sendo as rés as únicas responsáveis pelo descumprimento da avença,
os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos
monetariamente a partir de cada desembolso e com juros moratórios
a partir da citação de cada requerido, conforme dispõe o art. 405 do
Código Civil, bem como o posicionamento do C. STJ (REsp n.
1.621.106/DF
2016/0220369-7,
Rel.
Min.
Marco
Buzzi,
DJ
17.10.2017).
O valor deverá ser devolvido em parcela única
conforme preceitua a Súmula 2 do TJSP: Súmula 2 do TJSP:
“A devolução das quantias pagas em contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de compromisso de compra e venda de imóvel
deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando
à forma de parcelamento prevista para a
aquisição”.
Prosseguindo, entendo, que os apelados também
fazem jus ao recebimento de indenização por danos morais.
Com efeito, é evidente a violação do direito
subjetivo dos autores, que vai além do mero aborrecimento pelos
fatos narrados, uma vez que possuem a gravidade e a dimensão
necessária para a caracterização do dano moral indenizável.
Identifica-se
a
quebra
de
confiança
e
da
expectativa do consumidor com a não disponibilização do imóvel, pois
este cumprira com todas as prestações que lhe foram cabidas, nas
datas estabelecidas, sem receber a tempestiva contraprestação,
gerando incerteza, angústia e desgaste emocional.
Deve
ser ressaltado que, via de regra, o
descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral
indenizável. Embora a conduta seja reprovável, se não acompanhada
de outros fatos graves que configurem a dor moral, não é suficiente
para configurar o dano moral indenizável. Entretanto, tratando-se de
relação de consumo, o imotivado descumprimento do contrato por
parte do fornecedor deve ser evidenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, há uma desproporção de forças
enorme entre o consumidor e o prestador de serviços, que
simplesmente não cumpre sua parte no contrato, causando inúmeros
transtornos ao consumidor.
No caso dos autos, os autores tiveram frustrada a
sua justa expectativa de usufruir do imóvel adquirido, em razão da
irregularidade do loteamento, configurando-se a inadimplência dos
requeridos, que não entregaram o empreendimento concluído em
razão da ilegalidade do seu objeto, o que justifica a condenação de
primeira instância no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Nesse sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
"Rescisão contratual - Compromisso de compra e
venda - Loteamento irregular - Compromissários
vendedores que não cumpriram o contratado
Inadimplência que dá ensejo à rescisão com
retorno das partes à situação anterior ao contrato
- Dano moral configurado - Recurso improvido."
(TJSP apelação no 9101691-60.2007.8.26.0000
9a Câmara de Direito Privado Rel. José Luiz
Gavião de Almeida J. Em 10/04/20123)
Por fim, ante o improvimento do presente recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficam os honorários advocatícios devidos ao advogado dos autores,
majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11o do CPC.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação, mantendo
integralmente a sentença de fls. 239/245.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29370/2020
Apelação Cível no 1000008-12.2020.8.26.0534
Comarca: Santa Branca
Apelantes: Vladimir Rodrigues Carvalho Me (Bandeirantes Urbanização),
Vladimir Rodrigues de Carvalho, Cláudio Roberto dos Santos e Mwm
Incorporadora Ltda
Apelados: Eraldo do Nascimento e Ana Paula Gonçalves Marques
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29370
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, pesar do zêlo de seu honrado prolator, a R. sentença está
por merecer reforma, inda que parcial.
Em relação à rescisão do contrato, nada há por se modificar; restou
mui bem delineado no feito que os Réus iniciaram a venda de glebas antes da
regularização do loteamento, em patente afronta à Lei n° 6.766/79, que proíbe a
comercialização de lotes irregulares.
E a singela alegação de que os Autores tinham ciência da eiva não tem
o condão de afastar a hialina ilicitude da conduta dos Requeridos, e muito menos
justifica a mantença do contrato realizado CONTRA LEGEM, ressaltando-se que a
implantação do loteamento está sendo discutida em Ação Civil Pública ajuizada pelo
Município de Santa Branca (processo no 1000487-44.2016.8.0534), e em tais autos fora
até mesmo deferida liminar, no ano de 2.016, para impedir as obras, a comercialização
de lotes e o recebimento de valores pelos Réus (fls. 86/90).
Destarte, imperiosa a rescisão do contrato, com devolução integral dos valores pagos
pelos Requerentes, ante a hialina mora dos vendedores, exatamente como determinado
na sentença.
Contudo, o apelo merece acatamento para afastar a indenização por
danos morais.
É que meros problemas contratuais não fazem exsurgir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automaticamente, o direito à percepção de indenização que tal, e os motivos apontados
não são suficientes para configuração da maltratada figura, nem se lobrigando de que
modo a questão aqui tratada rescisão de contrato pudera tangenciar o complexo
valorativo da pessoa humana, e compertos os prejuízos com a restituição integral
deferida
O maltratado instituto, em verdade, vem brandido apenas para a parte
obter maior ganho, em patente e flagrante violação ao Princípio que inspira o Art. 884
do Código Civil, vendo-se esse pleito como mais um fulgurante exemplar do que tem
sido descrito pelo vulgo como INDÚSTRIA DO DANO MORAL, de modo que a
pretensão há de ser afastada, para se não poder errar a verdade além do que manifesta a
equivocação da conduta da parte A., com adquirir lote sabidamente em empreendimento
ilegal.
Alfim, considerando o resultado ora proclamado, com acatamento
parcial da insurgência, é de rigor o arbitramento de honorários em favor dos Apelantes,
nos termos do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pelo que a verba será de
R$-1.500,00, a ser dividida entre os Réus.
Ante o exposto, por minha decisão, deferia-se PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HERTHA HELENA ROLLEMBERG PADILHA DE
OLIVEIRA
11F270B6
9
10
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11FBE831
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000008-12.2020.8.26.0534 e o código de confirmação da tabela acima.